Tribunal: STF
Processo: ARE 1524684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR ESTADUAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL DE CLASSE. ART. 39 A 41, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 322/2006. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO OFERECE ÓBICE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE ÓBICES FINANCEIROS. CONDIÇÃO QUE NÃO IMPEDE O JULGAMENTO FAVORÁVEL. TEMA 1075 DO STJ. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS, COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO IPCA-E, DEVEM FLUIR DESDE O INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte demandada, ora recorrente, haja vista sentença que julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Ente Público na obrigação de pagar as diferenças salariais, com os reflexos cabíveis proporcionais ao Nível IV, considerando o parâmetro temporal da progressão horizontal à classe F, a partir de 27 de março de 2020.Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou, em síntese, que a parte recorrida só faria jus à progressão funcional e ao pagamento retroativo da diferença salarial a partir do requerimento administrativo, bem como aduziu ofensa aos princípios orçamentários. As contrarrazões não foram apresentadas. Conforme ficha funcional acostada aos autos, a parte autora encontra-se no Nível IV desde o ano de 2013. 2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser conhecido. 3 – As movimentações horizontais do professor estadual que se materializam com a progressão de uma classe para a outra, após o estágio probatório, estão condicionadas a requisito temporal (interstício mínimo de dois anos de efetivo exercício) e pontuação mínima nos quesitos da avaliação de desempenho, nos termos do art. 39 ao art. 41, da Lei Complementar nº 322, de 11 de janeiro de 2006, sem qualquer previsão de requerimento administrativo pelo servidor público. 4 – A jurisprudência das Turmas Recursais já se consolidou no sentido de que, se a Administração não realizou a avaliação anual e não viabilizou a participação dos professores em programas de desenvolvimento, nos termos previstos em Lei, a ausência de tal requisito não pode prejudicar às progressões em favor dos servidores, bem como o consequente recebimento dos valores retroativos delas decorrentes (Recurso Inominado n.º 0800594-71.2021.8.20.5123, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz José Conrado Filho, publicado em 03/08/2022; Recurso Inominado n.º 0803770-46.2020.8.20.5106, 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz Madson Ottoni de Almeida Rodrigues, publicado em 03/08/2022; Recurso Inominado nº 0809768-58.2021.8.20.5106, Rel. Juiz Fábio Antônio Correia Filgueira, 2ª Turma Recursal, publicado em 20/09/2022). 5 – Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1075), “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.” Assim, eventual ultrapassagem, pelo ente público, do limite prudencial de gastos com a folha de pagamento, não inviabilizará a concessão do direito subjetivo preterido. 6 – O Ente público possui o ônus de colacionar aos autos os documentos necessários ao esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009 e art. 373, II, § 1º, do CPC, haja vista que se presume estar de posse de prova do eventual adimplemento, própria de seu munus, portanto, de fácil produção. 7 – Os juros moratórios e a correção monetária, por se tratarem de matéria de ordem pública, podem ser conhecidos de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus, admitindo a alteração do termo inicial dos juros de mora de ofício. Precedentes desta Turma Recursal, a exemplo dos recursos inominados n.º 0803197-02.2020.8.20.5108, 0833735-93.2020.8.20.5001, 0821381-36.2020.8.20.5001 e 01808072-84.2021.8.20.5106. 8 – O termo inicial de incidência dos juros em caso de verba devida a servidor público, flui a partir do ato ilícito, em face da liquidez da obrigação. Inteligência do artigo 397 do Código Civil (AgInt no REsp n. 1.817.462/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019 e AgInt no AREsp n. 1.492.212/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 26/8/2019, DJe 28/8/2019). 9 – Nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios corresponderão ao índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária ao índice do IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, início da vigência da EC nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve-se observar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente